Tribunal: TJES
Processo: 5006688-81.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006688-81.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A. e outros
RECORRIDO: ALAILTON DA ASSUMPCAO e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO RECONHECIDOS. IDOSO EM SITUAÇÃO DE HIPERVULNERABILIDADE. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA QUE DECLAROU A INEXIGIBILIDADE DOS CONTRATOS E DETERMINOU A RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INDEFERIMENTO DO DANO MORAL. 1) RECURSO DO BANCO. RAZÕES RECURSAIS QUE REPRODUZEM A CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE (ART. 1.010, III, CPC). RECURSO INADMISSÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. 2) RECURSO DO CONSUMIDOR. DESCONTO DE VERBA ALIMENTAR. OFENSA À DIGNIDADE DE IDOSO HIPERVULNERÁVEL. DANO MORAL
IN RE IPSA.
CONFIGURAÇÃO.
QUANTUM
FIXADO EM R$ 5.000,00. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA APENAS PARA AFERIR A INDENIZAÇÃO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – CASO EM EXAME
Ação proposta por idoso de 72 anos, titular de aposentadoria mínima, alegando não ter contratado dois empréstimos consignados que ensejaram descontos indevidos totalizando R$ 1.009,75. A sentença declarou a inexigibilidade dos contratos, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e rejeitou o pedido de dano moral. Ambas as partes interpuseram Recurso Inominado.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
a) Se as razões recursais do Banco enfrentam adequadamente os fundamentos da sentença ou se se limitam à repetição da contestação;
b) Se o desconto indevido em benefício previdenciário de idoso hipervulnerável enseja reparação por dano moral.

III – RAZÕES DE DECIDIR
O recurso do Banco ITAÚ não impugna os fundamentos da sentença, reproduzindo integralmente a contestação. Configurada a violação ao princípio da dialeticidade, na forma do art. 1.010, III, do CPC e da consolidada jurisprudência do STJ e das Turmas Recursais, impõe-se o não conhecimento do recurso.

Quanto ao recurso do consumidor, os descontos indevidos recaíram sobre verba de natureza alimentar, atingindo aposentado de 72 anos, situação que ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral
in re ipsa
. Evidenciada falha na prestação do serviço bancário, a indenização deve ser fixada em R$ 5.000,00, valor proporcional à gravidade da conduta, ao porte econômico do banco e ao caráter pedagógico da condenação.

IV – DISPOSITIVO E TESE
Recurso do Banco não conhecido
, por afronta ao princípio da dialeticidade.
Recurso do consumidor parcialmente provido
, para condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 5.000,00, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
“Não se conhece do recurso inominado que reproduz a contestação sem impugnar os fundamentos da sentença, por violação ao princípio da dialeticidade (art. 1.010, III, CPC). Desconto indevido em benefício previdenciário de idoso hipervulnerável configura dano moral in re ipsa.
”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dra Walméa.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5006688-81.2025.8.08.0012

RECORRENTES:
ITAU UNIBANCO S.A., ALAILTON DA ASSUMPÇÃO

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
ADRIANO CORREA DE MELLO

RELATOR: DR RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO RECONHECIDOS. IDOSO EM SITUAÇÃO DE HIPERVULNERABILIDADE. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA QUE DECLAROU A INEXIGIBILIDADE DOS CONTRATOS E DETERMINOU A RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INDEFERIMENTO DO DANO MORAL. 1) RECURSO DO BANCO. RAZÕES RECURSAIS QUE REPRODUZEM A CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE (ART. 1.010, III, CPC). RECURSO INADMISSÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. 2) RECURSO DO CONSUMIDOR. DESCONTO DE VERBA ALIMENTAR. OFENSA À DIGNIDADE DE IDOSO HIPERVULNERÁVEL. DANO MORAL
IN RE IPSA.
CONFIGURAÇÃO.
QUANTUM
FIXADO EM R$ 5.000,00. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA APENAS PARA AFERIR A INDENIZAÇÃO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – CASO EM EXAME
Ação proposta por idoso de 72 anos, titular de aposentadoria mínima, alegando não ter contratado dois empréstimos consignados que ensejaram descontos indevidos totalizando R$ 1.009,75. A sentença declarou a inexigibilidade dos contratos, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e rejeitou o pedido de dano moral. Ambas as partes interpuseram Recurso Inominado.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
a) Se as razões recursais do Banco enfrentam adequadamente os fundamentos da sentença ou se se limitam à repetição da contestação;
b) Se o desconto indevido em benefício previdenciário de idoso hipervulnerável enseja reparação por dano moral.

III – RAZÕES DE DECIDIR
O recurso do Banco ITAÚ não impugna os fundamentos da sentença, reproduzindo integralmente a contestação. Configurada a violação ao princípio da dialeticidade, na forma do art. 1.010, III, do CPC e da consolidada jurisprudência do STJ e das Turmas Recursais, impõe-se o não conhecimento do recurso.

Quanto ao recurso do consumidor, os descontos indevidos recaíram sobre verba de natureza alimentar, atingindo aposentado de 72 anos, situação que ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral
in re ipsa
. Evidenciada falha na prestação do serviço bancário, a indenização deve ser fixada em R$ 5.000,00, valor proporcional à gravidade da conduta, ao porte econômico do banco e ao caráter pedagógico da condenação.

IV – DISPOSITIVO E TESE
Recurso do Banco não conhecido
, por afronta ao princípio da dialeticidade.
Recurso do consumidor parcialmente provido
, para condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 5.000,00, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
“Não se conhece do recurso inominado que reproduz a contestação sem impugnar os fundamentos da sentença, por violação ao princípio da dialeticidade (art. 1.010, III, CPC). Desconto indevido em benefício previdenciário de idoso hipervulnerável configura dano moral in re ipsa.
”

RELATÓRIO

O Autor, idoso de 72 anos e titular de aposentadoria por idade no valor de R$ 1.518,00, ajuizou a presente demanda alegando não ter contratado dois empréstimos consignados (nºs. 0021140754920191218 e 0059325178820210906), que geraram descontos indevidos em seu benefício por cerca de dois anos, totalizando o valor de R$ 1.009,75.

Diante disso, requereu a declaração de nulidade dos débitos, a condenação da instituição financeira à repetição do indébito em dobro, no valor atualizado de R$ 2.019,05, e a reparação por danos morais em montante não inferior a R$ 15.000,00.

A sentença proferida pelo juízo singular (Id 16208938) dispôs que:

“Ante o exposto,
julgo parcialmente procedentes os pedidos
para:

a)
declarar a inexigibilidade
dos contratos nº 0021140754920191218 e nº 0059325178820210906;
b)
condenar
o réu a restituir em dobro os valores indevidamente descontados do benefício do autor, no montante a ser apurado em liquidação, devendo incidir sobre tal valor atualização monetária com IPCA, a contar da data de cada efetivo desembolso, nos termos do art. 389, §único do CC/02. A partir da data da citação incidirá apenas a taxa SELIC, com fulcro no art. 406, § 1º, do CC/2002, visto que esta remunera, tanto os juros de mora, quanto a atualização monetária do numerário;

c) julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Deverá ser respeitada a regra de compensação estabelecida nesta sentença.

Extingo o processo com resolução do mérito.”

Inconformados, ambos os litigantes interpuseram Recurso Inominado.

O Ranco Réu insistiu, em síntese, na validade das contratações eletrônicas mediante biometria e na não configuração de danos materiais ou má-fé para justificar a repetição em dobro (Id 16208939).

O consumidor buscou a reforma da sentença para que fosse reconhecido o dano moral, dado o caráter alimentar da verba subtraída e sua condição de hipervulnerabilidade, reiterando o patamar indenizatório de R$ 15.000,00 (Id 16208941).

O Banco Réu apresentou contrarrazões (Id 16208945).

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Do recurso interposto pelo Recorrente ITAU UNIBANCO S.A.

Analisando detidamente os autos, verifico que a parte recorrente, quando da interposição do presente Recurso Inominado, reproduziu os termos de sua contestação, deixando de impugnar os fundamentos da sentença recorrida e demonstrar, de forma concreta, seu eventual desacerto.

Tal postura revela manifesta afronta ao princípio da dialeticidade recursal, consagrado no art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, segundo o qual incumbe ao recorrente impugnar de maneira fundamentada os pilares da decisão recorrida.

Sobre o tema, “
a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o princípio da dialeticidade impõe à parte recorrente o dever de impugnar todos os fundamentos autônomos da decisão recorrida. A ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do recurso
”. (STJ,
AgInt no REsp 2046832 / PR, Relatora DANIELA TEIXEIRA, TERCEIRA TURMA, DATA DO JULGAMENTO: 23/06/2025, DJEN 26/06/2025)

No mesmo sentido, este eg. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo tem adotado o entendimento de que a ausência de dialético enfrentamento aos fundamentos assentados na sentença recorrida impede o conhecimento do recurso, por não preencher requisito de admissibilidade essencial. Veja:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO .
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
MULTA DO ART . 1.021, § 4º DO CPC. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. I - CASO EM EXAME 1 .Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso inominado por deserção. O agravante alegou hipossuficiência financeira e defendeu a presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática caracteriza violação ao princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do agravo interno . III - RAZÕES DE DECIDIR 3.
O art. 932, III, do CPC estabelece que não se conhece de recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
4 . O agravante não atacou os motivos da decisão que não conheceu do recurso inominado por deserção, limitando-se a discorrer sobre a negativa da gratuidade de justiça, já preclusa. 5.
A ausência de correlação entre as razões recursais e os fundamentos da decisão impugnada caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade, o que impede o conhecimento do recurso.
6 . Aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, diante da manifesta inadmissibilidade do agravo interno. IV - DISPOSITIVO E TESE 7 . Agravo interno não conhecido. Multa aplicada. Tese de julgamento: “O recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida não deve ser conhecido, nos termos do art. 932, III, do CPC, por violação ao princípio da dialeticidade .” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, e 1.021, § 4º. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50136464320238080048, Relator.: WALMEA ELYZE CARVALHO, Turma Recursal - 3ª Turma) [destaquei]

RECURSO INOMINADO.
RAZÕES RECURSAIS NÃO COMPATÍVEIS COM A SENTENÇA. REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS APRESENTADOS EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE . RECURSO NÃO CONHECIDO.
CASO EM EXAME 1. Recurso que busca a improcedência da demanda, argumentando pela inexistência de falha na prestação de serviço e cobrança indevida por parte da empresa ré. Sentença que homologou o acordo firmado entre as partes e condenou a requerida em perdas e danos diante do cancelamento das linhas telefônicas da autora . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Falha na prestação de serviço da empresa da telefônica, cancelamento de linha telefônica do consumidor e conversão de obrigação de restabelecer as linhas telefônicas em perdas e danos diante do cancelamento. 3. Recurso Inominado que não impugna especificamente os fundamentos da sentença . RAZÕES DE DECIDIR 4. Recurso Inominado que reproduziu ipsis litteris todos os termos da Contestação. 5. Violação ao princípio da dialeticidade . Ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso não conhecido. Tese de julgamento:
Não conhecimento do recurso que reproduzir ipsis litteris os termos da Contestação e não impugnou os fundamentos apresentados na sentença, diante do princípio da dialeticidade
. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.932/81. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp: 1630091 SP 2019/0357910-1, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2020; TJ-ES - AC: 00088658720178080011, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 22/03/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/05/2021. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50009103720208080035, Relator: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, Turma Recursal - 3ª Turma) [destaquei]

Dessa forma, entendo que o recurso inominado interposto pelo Recorrente ITAU UNIBANCO S.A não atende ao requisito da dialeticidade recursal, tornando-se, por conseguinte, inadmissível para fins de conhecimento, uma vez que a parte recorrente não impugnou de forma específica e fundamentada os argumentos adotados na sentença recorrida.

Do recurso interposto pelo Recorrente ALAILTON DA ASSUMPÇÃO

Defiro
o requerimento de assistência judiciária gratuita em favor do Recorrente, tendo em vista a demonstração documental de seu estado econômico.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei nº 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei nº 9.099/95).

O Recorrente busca a reforma da sentença exclusivamente na parte em que indeferiu a indenização por danos morais, apresentando as razões específicas para requerer a fixação do
quantum
indenizatório em razão de sua condição de idoso e da natureza alimentar da verba subtraída.

A análise detida dos argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, leva à conclusão de que
as razões recursais merecem prosperar em parte.

A pretensão do consumidor se baseia na falha na prestação do serviço bancário, reconhecida pelo juízo
a quo
ao declarar a inexigibilidade dos contratos e a procedência da repetição do indébito em dobro, conforme o disposto no Código de Defesa do Consumidor.

A conduta ilícita por parte da instituição financeira está, portanto, estabelecida na mácula da relação jurídica que resultou em descontos de verba de natureza alimentar sem a inequívoca manifestação de vontade do contratante.

É imperioso destacar o contexto fático e a condição jurídica do Recorrente, um aposentado de 72 (setenta e dois) anos de idade, vivendo com o valor de um salário-mínimo no ano da propositura da ação (R$ 1.518,00), qualificado, portanto, como hipervulnerável na relação de consumo, nos termos do art. 4º, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, e sob a proteção do Estatuto do Idoso. A verba deduzida, proveniente de seu benefício previdenciário, possui caráter estritamente alimentar, destinando-se à garantia de sua subsistência e dignidade.

O desconto indevido de valores em proventos de aposentadoria não pode ser relegado à esfera do denominado "mero dissabor", especialmente quando afeta a base mínima de sobrevivência de um indivíduo em condição de hipervulnerabilidade.

A angústia e a frustração geradas pela subtração de recursos essenciais, somadas à necessidade de buscar o Poder Judiciário para reverter a cobrança e à incerteza quanto ao comprometimento de seu sustento básico e familiar, ultrapassam em muito os transtornos habituais da vida cotidiana. O dano, nestes casos, é considerado
in re ipsa
, ou seja, decorre da própria gravidade e ilegalidade do fato, sendo presumível o abalo à paz de espírito, à dignidade e à segurança patrimonial do consumidor.

Ainda que o juízo
a quo
tenha citado julgados que exigem circunstâncias agravantes para o reconhecimento do dano moral decorrente de fraude, a própria natureza da verba subtraída e a condição etária do ofendido se configuram como as circunstâncias agravantes suficientes para transmudar o mero dissabor em lesão a direito da personalidade.

Considerando a natureza da ofensa (desconto indevido em benefício previdenciário), a condição de hipervulnerabilidade do consumidor (idoso), o porte e a capacidade econômica do
ITAU UNIBANCO S.A.
, e o caráter punitivo-pedagógico da medida, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável e proporcional para compensar o abalo suportado e inibir a reiteração da conduta do fornecedor.

Portanto, o Recurso Inominado do consumidor deve ser provido para fixar a condenação por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NÃO

CONHEÇO
do recurso interposto pelo Recorrente
ITAU UNIBANCO S.A.
, em decorrência de falta de regularidade formal, por inobservância ao princípio da dialeticidade recursal.

CONHEÇO
do recurso interposto pelo Recorrente
ALAILTON DA ASSUMPÇÃO e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a sentença e
CONDENAR
o
ITAU UNIBANCO S.A.
ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
com incidência de juros moratórios pela taxa SELIC (com dedução do IPCA) a partir do evento danoso (data da contratação considerada ilegal) e, após o arbitramento (data do presente julgamento), somente da taxa SELIC (sem deduções), na forma da alteração do Código Civil operada pela Lei n° 14.905/2024.

Mantenho, no mais, a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno o Recorrente vencido (
ITAU UNIBANCO S.A.
) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Concordo com a conclusão de que as contratações são inexistentes, eis que não há prova alguma, seja física, ou eletrônica, de que os ajustes foram celebrados pelo autor, concordando, ainda, com a conclusão acerca da existência de dano moral.

Apresento divergência, tão somente, para reconhecer a necessidade de devolução de forma simples dos valores descontados.

Digo isso em razão do fato de que nos casos de fraude, como a reconhecida nos autos, a instituição financeira também é vítima, não sendo o caso, portanto, de devolução em dobro dos valores, posto que ausente a má-fé, entendimento esposado anteriormente pelo STJ no qual continuo me filiando.

Por tais razões, conheço do recurso e
dou-lhe
provimento para
determinar que a restituição dos valores ocorra de forma simples, além da necessidade de compensação dos valores recebidos em conta pela autora com o valor da condenação fixada
.
Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento.
CONHEÇO do recurso interposto pelo Recorrente ALAILTON DA ASSUMPÇÃO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar parcialmente a sentença e CONDENAR o ITAU UNIBANCO S.A. ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de juros moratórios pela taxa SELIC (com dedução do IPCA) a partir do evento danoso (data da contratação considerada ilegal) e, após o arbitramento (data do presente julgamento), somente da taxa SELIC (sem deduções), na forma da alteração do Código Civil operada pela Lei n° 14.905/2024. É como voto.